Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-25.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
QUERELA
NULLITATIS.
ELEIÇÕES
2024.
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE
URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
COLIGAÇÃO PARA PROPOSITURA
DE
REPRESENTAÇÃO
CONTRA
CANDIDATO PROPORCIONAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
PROBABILIDADE
DO
DIREITO
INVOCADO E DO PERICULUM IN
MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que indeferiu tutela
antecipada em querela nullitatis ajuizada
sob o fundamento de ilegitimidade ativa
de coligação em representação eleitoral.

Num. 44741668 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
2. O agravante alega que a coligação não
possuía
legitimidade
para
ajuizar
representações
eleitorais
contra
candidatos a vereador, e que a cobrança
de multa imposta na representação lhe
causa prejuízo financeiro.
3. O juízo de origem indeferiu a tutela
antecipada por ausência de probabilidade
do
direito
e
perigo
da
demora,
entendendo que a questão da legitimidade
ativa está preclusa e que não há vícios
insanáveis na representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i)
saber se o agravo de instrumento é
cabível; e (ii) saber se estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela
antecipada, notadamente a probabilidade
do direito e o perigo da demora, diante da
possibilidade de cobrança da multa
imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo de instrumento é cabível nos
processos que não são tipicamente
eleitorais, aplicando-se, em relação a eles,
subsidiariamente, a regra prevista no art.
1.015 do Código de Processo Civil.
6. A querela nullitatis se restringe a
vícios
insanáveis
que
afrontem
diretamente
princípios
constitucionais
estruturantes do devido processo legal,
como
o
direito
de
defesa
e
o
contraditório,
não
servindo
como
sucedâneo recursal.
7. A alegada ilegitimidade ativa da
coligação, se existente, configuraria vício
relativo à validade da relação processual e
não à sua existência, não se enquadrando
nos vícios transrescisórios que autorizam
o ajuizamento da querela nullitatis.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior

Num. 44741668 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600375-25.2025.6.16.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600016-72.2025.6.16.0098
Assuntos: Requerimento
Objeto do processo: Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência nº
0600375-25.2025.6.16.0000, ajuizada por Ermenegildo Bufalo, com fulcro no art. 1.015, inc. I do
Código de Processo Civil em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar
requerido pelo (a) Agravante, exarada pela 98ª Zona Eleitoral de Ubiratã/PR, nos autos nº 0600016-
72.2025.6.16.0098 na Ação de Querela Nullitatis Insanabilis c/c Tutela de Urgência ajuizada por
Ermenegildo Bufalo em face de Coligação Ubiratã Pode Ainda Mais. Alega-se que, nos autos nº
0600260-35.2024.6.16.0098, originariamente decorre de Ação de representação por propaganda
eleitoral irregular proposta pela Coligação Ubiratã Pode Ainda Mais em face de Ermenegildo Bufalo.
O referido processo tramitou perante a 98ª Zona Eleitoral da Comarca de Ubiratã/PR, em época da
campanha eleitoral 2024, restando o Requerente, candidato a vereador nas eleições proporcionais
condenado ao pagamento de multa. (Requer: a) Considerando a urgência do caso, requer a
concessão da tutela de urgência, concedendo-se a medida liminar antecedente com o fim de
suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do feito e, d) O provimento ao presente
Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a decisão proferida pelo d. juízo a quo e sejam
confirmados os efeitos da tutela pretendida, transformando em definitivo a liminar na sua
integralidade, bem como o reconhecimento da nulidade exposta, pois assim agindo Excelências,
estarão atendendo aos proclamas da justiça! JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 17/06/2025 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ERMENEGILDO BUFALO (AGRAVANTE)
GABRIEL DADALTO GIMENEZ (ADVOGADO)
DUARTE XAVIER DE MORAIS (ADVOGADO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
LEONARDO OMORI DUARTE (ADVOGADO)
UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD /
REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR (AGRAVADA)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741668
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44741668 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.338
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS 0600375-
25.2025.6.16.0000 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: ERMENEGILDO BUFALO
ADVOGADO: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - OAB/PR112727
ADVOGADO: DUARTE XAVIER DE MORAIS - OAB/PR48534
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR88866
AGRAVADA: UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
QUERELA
NULLITATIS.
ELEIÇÕES
2024.
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE
URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
COLIGAÇÃO PARA PROPOSITURA
DE
REPRESENTAÇÃO
CONTRA
CANDIDATO PROPORCIONAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
PROBABILIDADE
DO
DIREITO
INVOCADO E DO PERICULUM IN
MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto
contra decisão que indeferiu tutela
antecipada em querela nullitatis ajuizada
sob o fundamento de ilegitimidade ativa
de coligação em representação eleitoral.

Num. 44741668 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
2. O agravante alega que a coligação não
possuía
legitimidade
para
ajuizar
representações
eleitorais
contra
candidatos a vereador, e que a cobrança
de multa imposta na representação lhe
causa prejuízo financeiro.
3. O juízo de origem indeferiu a tutela
antecipada por ausência de probabilidade
do
direito
e
perigo
da
demora,
entendendo que a questão da legitimidade
ativa está preclusa e que não há vícios
insanáveis na representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i)
saber se o agravo de instrumento é
cabível; e (ii) saber se estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela
antecipada, notadamente a probabilidade
do direito e o perigo da demora, diante da
possibilidade de cobrança da multa
imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo de instrumento é cabível nos
processos que não são tipicamente
eleitorais, aplicando-se, em relação a eles,
subsidiariamente, a regra prevista no art.
1.015 do Código de Processo Civil.
6. A querela nullitatis se restringe a
vícios
insanáveis
que
afrontem
diretamente
princípios
constitucionais
estruturantes do devido processo legal,
como o direito de defesa e o contraditório, não servindo como
sucedâneo recursal.
7. A alegada ilegitimidade ativa da
coligação, se existente, configuraria vício
relativo à validade da relação processual e
não à sua existência, não se enquadrando
nos vícios transrescisórios que autorizam
o ajuizamento da querela nullitatis.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior

Num. 44741668 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
Eleitoral reconhece a legitimidade ativa
das coligações, mesmo formadas para
eleições majoritárias, para ajuizar representações contra candidatos proporcionais.
9. A simples possibilidade de atos
executórios não configura o periculum in
mora necessário à concessão da tutela
antecipada, sendo que o TSE somente
admite tal medida em situações excepcionais que configurem dano
irreparável ou ameaça à integridade do
processo eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e
não provido.
Tese de Julgamento: 1. A querela
nullitatis é cabível apenas em casos de
vícios transrescisórios que afetem a
existência da relação processual, como
ausência de citação válida ou sentença
proferida sem os requisitos essenciais. 2.
A ilegitimidade ativa configura vício
relativo à validade da relação processual e
não à sua existência, não se enquadrando
como
vício
transrescisório
apto
a
autorizar o ajuizamento da querela
nullitatis. 3. Coligações, mesmo formadas
para
eleições
majoritárias,
possuem
legitimidade para propor representações
contra candidatos proporcionais. 4. O
periculum in mora, para fins de tutela
antecipada em querela nullitatis, exige a
demonstração de dano irreparável ou
ameaça
à
integridade
do
processo
eleitoral.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC,
art. 1.015; Lei nº 9.504/97, art. 6º, §4º;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º,
§§4º e 5º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-

Num. 44741668 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
SP, AI nº 060008650, Des. Regis De
Castilho, DJE de 10/12/2024; TRE-MT,
AI nº 60017068, Des. Eustáquio Inácio
De Noronha Neto, DJE de 23/08/2024;
TRE-GO, MSCiv nº 060369498, Des.
Juliano Taveira Bernardes, DJE de
10/11/2022; TSE, AgR–PET 06003517,
Min. Og Fernandes, DJE de 11/5/2020;
TRE-PR, PetCiv nº 060050112, Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
de
12/12/2024;
TRE-GO,
REl
nº
060000560, Des. Rodrigo De Melo
Brustolin, DJE de 30/06/2025; TSE,
AgReg no REspe nº 060014657, Min.
André Mendonça, DJE de 26/05/2025;
TRE/PR, Agravo de Instrumento nº
060037355, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 27/08/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERMENEGILDO BUFALO
contra a decisão do Juízo da 98ª Zona Eleitoral de Ubiratã (id. 44557572), que
indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em ação de Querela
Nullitatis Insanabilis, proposta contra a COLIGAÇÃO “UBIRATÃ PODE
AINDA MAIS”.
Em suas razões (id. 44557569), o agravante defende o cabimento do agravo de
instrumento, afirmando que, a despeito da inexistência de previsão legal, esta
Corte tem entendimento acerca da aplicação subsidiária do art. 1.015 do Código
de Processo Civil (REl nº 0600025-13.2020.6.16.0000) e que a decisão agravada

Num. 44741668 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
tem natureza interlocutória e é suscetível de causar lesão grave ou de difícil
reparação.
Aduz que, ao contrário do que entendeu o juízo de origem na decisão agravada, a
querela nullitatis não se restringe às hipóteses de ausência de citação válida, mas
pode ser manejada para sanar vícios graves de ordem procedimental, afastando
erros jurídicos, tal como o julgamento de demanda ajuizada por parte ilegítima.
Sustenta que a COLIGAÇÃO “UBIRATÃ PODE AINDA MAIS”, formada para
concorrer à eleição majoritária, não tinha legitimidade para ajuizar
representações eleitorais em face de candidatos a vereador. Prossegue dizendo
que, a despeito disso, a representação contra si proposta foi julgada procedente,
em violação aos arts. 6º, §4º, da Lei nº 9.504/97 e 4º, §§4º e 5º, da Resolução
TSE nº 23.609/2019.
Defendendo estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora,
consubstanciados na cobrança de quantia que está sendo executada nos autos
originários, requer a antecipação da tutela recursal para o fim de se determinar a
suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da querela nullitatis.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de
instrumento, para que sejam confirmados os efeitos da tutela pretendida,
“transformando em definitivo a liminar na sua integralidade”.
A medida liminar pleiteada foi indeferida por meio da decisão de id. 44560937.
A Coligação agravada apresentou contrarrazões (id. 44629531), arguindo,
preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento, ante a ausência de
previsão legal.
No mérito, sustenta ser incabível a discussão acerca da legitimidade ativa por

Num. 44741668 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
meio de querela nullitatis e que, ainda que fosse possível, a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral reconhece a legitimidade de partidos e coligações
para atuarem na defesa da regularidade do pleito, independentemente de tratar-se
de eleição proporcional ou majoritária.
Pugna pelo não conhecimento do agravo e, subsidiariamente, pelo seu
desprovimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44699002), opinando
pelo conhecimento e desprovimento do agravo, na medida em que restou
evidenciado que não há probabilidade do direito invocado, tampouco periculum
in mora, que justifique a concessão da tutela de urgência postulada.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade

O Agravo de Instrumento tem cabimento em hipóteses excepcionais na Justiça
Eleitoral, apenas quando manejado em ações que não sejam tipicamente
eleitorais.
No caso em apreço, o presente Agravo de Instrumento foi interposto contra
decisão proferida em querela nullitatis, demanda que, tal como ressaltado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, tem natureza processual civil, sendo
subsidiariamente aplicável a regra recursal prevista no art. 1.015 do Código de
Processo Civil, de seguinte teor:

Num. 44741668 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de
sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos
à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.

Assim, tendo sido interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência formulado no bojo de ação de natureza processual civil, cabível o
Agravo de Instrumento, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Execução de honorários advocatícios em face da União, em razão da atuação
como defensor dativo em ação penal eleitoral. Honorários Advocatícios
fixados com base na tabela da OAB/SP. Decisão agravada que acolheu

Num. 44741668 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
impugnação da União para adotar como parâmetro a fixação de honorários
advocatícios com base na Resolução CJF n° 305/2014. Cabimento de
Agravo de Instrumento por não se tratar de ação tipicamente eleitoral.
Artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. União não
integrou o processo originário em que foram fixados os honorários
advocatícios, razão pela qual não há que se falar em preclusão da matéria,
excepcionalmente discutível em execução. Observância aos limites subjetivos
da coisa julgada, a qual vincula as partes que integraram o feito principal.
Artigo 506 do Código de Processo Civil. Valor corretamente aplicado nos
exatos limites da atuação da agravante do processo subjacente. Decisão
mantida. Agravo desprovido.
(TRE-SP, AI nº 060008650, Des. Regis De Castilho, DJE 10/12/2024 -
destaques acrescentados)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS).
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA
SENTENÇA QUE JULGOU NÃO PRESTADAS AS CONTAS DE
CAMPANHA.
FALHA
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 16ª Zona
Eleitoral de Vila Rica/MT, que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da
tutela recursal para suspender os efeitos da sentença que julgou não prestadas
as contas de campanha do agravante nas eleições de 2020. Alegação de
nulidade na sentença da Prestação de Contas Eleitorais nº 0600433-
91.2020.6.11.0016, devido à ausência de instrumento de representação de
advogado e falta de citação pessoal.
2. A ausência de citação pessoal caracterizou prejuízo ao agravante, conforme
jurisprudência que estabelece a necessidade de observância estrita dos
direitos processuais dos candidatos.
3. O entendimento desta Corte é que a falha na intimação pessoal gera
nulidade da sentença proferida na Prestação de Contas Eleitorais nº 0600433-
91.2020.6.11.0016, justificando a concessão da tutela antecipada para
suspender os seus efeitos.
4. Conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto para
reformar a decisão interlocutória proferida na ação declaratória de nulidade,
de modo a manter a antecipação dos efeitos da tutela recursal e suspender os
efeitos da sentença que julgou não prestadas as contas eleitorais do agravante.
(TRE-MT, AI nº 60017068, Des. Eustáquio Inácio de Noronha Neto, DJE
23/08/2024)

Num. 44741668 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO LIMINAR QUE
RECONHECERA
QUITAÇÃO
ELEITORAL,
A
CANDIDATO
ADVERSÁRIO, EM TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE DE
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL
(QUERELA
NULLITATIS).
IMPETRAÇÃO
POR
TERCEIRO
PREJUDICADO, QUE PERDERÁ A CONDIÇÃO ELEITO, CASO
CONFIRMADA A DECISÃO IMPUGNADA. SEGURANÇA NÃO
CONHECIDA POR DOIS FUNDAMENTOS. IMPETRAÇÃO UTILIZADA
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO (SÚMULA 257 DO STF).
OBSTÁCULO QUE INCIDE TAMBÉM EM FACE DE MANDADO DE
SEGURANÇA AJUIZADO POR TERCEIRO PREJUDICADO, POIS
HAVIA RECURSO JUDICIAL CABÍVEL PARA ATACAR A DECISÃO
IMPUGNADA (CPC, ART. 996). SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE
MÉRITO NA 'QUERELA NULLITATIS', COM SUBSTITUIÇÃO DA
DECISÃO IMPUGNADA. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL.
(...)
4. A ação declaratória de nulidade de ato judicial (querela nullitatis) segue o
procedimento comum previsto no CPC. Assim, em vez de ajuizar o presente
mandado de segurança, deveria o terceiro prejudicado ter interposto o recurso
de agravo de instrumento contra a decisão impugnada, nos termos admitidos
pelo art. 996 do CPC.
5. Inadequação da via eleita. O mandado de segurança não pode ser usado
como sucedâneo de recurso judicial cabível (Súmula 267 do STF), raciocínio
que também se aplica às impetrações formuladas por terceiros prejudicados.
6. Perda do objeto. Ante o julgamento superveniente do mérito da querela
nullitatis, ocorre a perda superveniente do interesse processual para impugnar
a decisão liminar substiutída pela sentença.
7. Mandado de segurança não conhecido, sem prejuízo das vias ordinárias,
incluindo a interposição de apelação contra a sentença que substituíra a
decisão impugnada.
(TRE-GO, MSCiv nº 060369498, Des. Juliano Taveira Bernardes, DJE
10/11/2022)

Ademais, tem-se que a insurgência é tempestiva, pois a decisão foi proferida em
30/05/2025 e o agravo interposto em 17/06/2025, observado o prazo de 15 dias
úteis.

Num. 44741668 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
Desse modo, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, recebo o agravo de instrumento.

II - Mérito

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada
pleiteada em ação de querela nullitatis proposta com fundamento na
ilegitimidade ativa da Coligação autora da ação originária, atualmente em fase de
cumprimento de sentença.
O juízo de origem fundamentou a decisão agravada nos seguintes termos:

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, a “tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.”
No caso dos autos, contudo, os requisitos não estão presentes.
(...)
Como se vê, não é qualquer vício processual que autoriza o ajuizamento da
querela nullitatis. As hipóteses são restritivas e relacionadas a ausência de
citação ou a sentença nula, por falta de assinatura, pois tais vícios
comprometem o próprio direito de defesa ou são atos sem validade.
(...)
De outra sorte, nos demais erros in procedendo, mesmo que causadores de
prejuízo, mas que não digam respeito aos pressupostos de existência do
processo, não se admite a utilização deste instrumento processual, mas
somente a impugnação pela via recursal ordinária.
No caso dos autos, o Autor alega que o vício que macula a sentença diz
respeito a legitimidade do Autor, já que a representação foi distribuída por
Coligação, quando o correto seria por partido político de forma isolada.
Sucede que tal vício era contemporâneo ao ajuizamento da demanda e

Num. 44741668 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
passível de ser ventilado pelo candidato representado em sua manifestação,
razão pela qual incide a eficácia preclusiva da coisa julgada, na forma do art.
508 do CPC. A propósito:
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia
opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
Por decorrência lógica, a parte não pode agora, após o trânsito em julgado,
invocar questão processual que já era do seu conhecimento ou ao menos
deveria ser, a fim de atacar a decisão.
O fato, além de atentar contra a segurança jurídica, violaria o princípio da
boa-fé, ao legitimar a parte a se beneficiar da própria torpeza, eis que
participou da representação e pode ser manifestar nos termos da legislação
processual.
(...)
As circunstâncias acima afastam a probabilidade do direito.
Quanto ao perigo da demora verifico que as questões levantadas pelo Autor
dizem respeito aos desdobramentos legais do próprio processo executivo e
não há como suspender os consectários da decisão transitada em julgado com
base em algo que a legislação estabelece como efeito automático da
condenação.
A conclusão é que igualmente o perigo da demora não se encontra presente.

Em suas razões, o agravante sustenta o cabimento da querela nullitatis,
afirmando ser medida apta à discussão de vícios de ordem procedimental grave,
de temas que podem ser discutidos a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem
como para afastar erros jurídicos.
Afirma que a ilegitimidade ativa da coligação não foi verificada quando da
apresentação de defesa na representação e não foi reconhecida de ofício pelo
magistrado, o que maculou a demanda com vício insanável, citando
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema.
Por fim, afirma estar presente o periculum in mora para a concessão da tutela de

Num. 44741668 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
urgência pleiteada, consistente na possibilidade de cobrança da multa imposta na
representação, o que pode causar-lhe grande prejuízo financeiro.
A despeito da argumentação expendida, não vislumbro a probabilidade do direito
e o periculum in mora invocados pelo agravante, necessários à concessão da
pretendida tutela de urgência.
Quanto à admissibilidade da querela nullitatis, ela se circunscreve a vícios
insanáveis que se traduzam em afronta direta a princípios constitucionais
estruturantes do devido processo legal, notadamente o direito de defesa e o
contraditório, não sendo admitida como sucedâneo recursal nem como via para
rediscutir matéria já decidida.
Na seara eleitoral, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto esta Corte têm
admitido a querela nullitatis apenas em hipóteses excepcionais, nas quais se
reconhece a existência dos chamados vícios transrescisórios, que atingem a
existência da relação processual e, em razão disso, impedem a formação da coisa
julgada. Tais vícios se restringem às hipóteses de "a) ausência ou nulidade da
citação ou b) a existência de sentença proferida sem dispositivo legal, sem
assinatura do julgador ou exarada por quem não exerce ofício judicante ou
atividade jurisdicional" (TSE, AgR–PET 06003517, Rel. Min. Og Fernandes,
DJE 11/5/2020).
Discorrendo sobre o tema, Teresa Alvim e Maria Conceição, de forma didática,
traçam a diferença entre os vícios transrescisórios, que atingem a própria
existência do processo, e as nulidades absolutas, que, ainda que sejam graves e
atinjam a validade do processo, não têm o condão de impedir a formação da coisa
julgada:

Num. 44741668 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
Todavia, entre as nulidades absolutas e a inexistência jurídica não há
diferença de disciplina (= regime jurídico) enquanto o processo está em curso.
O regime da decretabilidade ex officio e da ausência de preclusão é idêntico
para ambas as figuras, pelo que podem ser tratadas em conjunto.
Os regimes jurídicos só passam a se diferenciar depois do fim do processo.
A nosso ver, são diferentes as formas pelas quais se podem impugnar as
decisões proferidas em processos com estes vícios: ação rescisória (para as
decisões que padeçam de nulidade absoluta ou que decorram de processos
inquinados de nulidade absoluta) e ação declaratória de inexistência jurídica
(para as “sentenças” que padeçam de vício de inexistência ou que decorram
de processo maculado por vícios dessa natureza).
É preciso, contudo, esclarecer o que se quer dizer com inexistência, no
processo civil, e quando se está diante de um simulacro de sentença ou de
processo.
(...)
Diferentemente do CPC/73, cujo art. 37, parágrafo único, estabelecia que os
atos praticados por advogado sem mandato, que não fossem ratificados, eram
considerados inexistentes, o CPC/15 não menciona de forma expressa a
categoria da inexistência. No entanto, na nossa opinião, a inexistência é,
antes, uma categoria lógica.
Além do mais, a simples circunstância de a lei não se referir diretamente a
uma figura não pode ser considerada argumento que, por si só, leve à
conclusão no sentido de que esta não exista no sistema jurídico.
A categoria dos atos inexistentes é de extrema utilidade prática. Trata-se de
fenômeno que diz respeito à ausência de tipicidade. Um ato é inexistente,
para o direito, quando carrega em si um defeito de tal monta, que é capaz de
desfigurá-lo e de impedir que se encaixe no tipo. É um defeito de essência.
Há elementos tidos como essenciais para a existência de um processo e, por
conseguinte, de uma sentença, sobre cujo conteúdo recaia a coisa julgada.
Trata-se, como se disse, de um problema de tipicidade. Embora exista no
plano dos fatos, o ato não pode ser considerado como tal no mundo jurídico,
por ser desprovido de elementos imprescindíveis a sua constituição.
Para que haja processo, juridicamente, isto é, para que ele exista, deve haver
jurisdição. Exemplo típico de sentença juridicamente inexistente é a sentença
a non judice, justamente porque se considera proferida em situação a que falta
pressuposto processual de existência: jurisdição. Para que o processo
existente, por sua vez, seja válido, é necessário que o juízo a que está
submetido possa exercer essa jurisdição, no caso concreto, tenha
competência. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente é

Num. 44741668 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
nula (inválida), passível de ação rescisória.
Em relação às partes, para que o processo exista é necessário que o
procurador do autor, além de ser habilitado, tenha legitimidade para
exercer concretamente o munus que lhe foi outorgado. Uma vez que o
processo existe, a capacidade e a legitimidade processual são requisitos
para a sua validade. Portanto, o pressuposto processual de existência é a
“capacidade” postulatória, e os pressupostos de validade são,
concretamente, a capacidade e legitimidade processual.
(ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria. Ação Rescisória e Querela
Nullitatis: Semelhanças e Diferenças. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/acao-
rescisoria-e-querela-nullitatis-semelhancas-e-diferencas/1279972653
-
destaques acrescentados)

Conforme reconhecido na decisão agravada, a alegada ilegitimidade ativa
eventualmente poderia caracterizar error in procedendo, que, ainda que fosse
capaz de causar prejuízo, por não estar abrangida no conceito de vício
transrescisório não serve de fundamento para o ajuizamento de querela nullitatis,
demanda que não pode servir de sucedâneo da recursal ordinária. Nesse sentido:

DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CITAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CITAÇÃO E DOS ATOS
PROCESSUAIS
POSTERIORES.
NULIDADE
ABSOLUTA.
RECONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de ação declaratória de nulidade de citação ajuizada por Jornal
do Brasil S/A, com o objetivo de declarar a nulidade do ato citatório e de
todos os atos processuais subsequentes no âmbito do Direito de Resposta nº
0603813-64.2022.6.16.0000, o qual originou cumprimento de sentença no
valor de R$ 40.000,00 em seu desfavor.
1.2 O requerente alegou ilegitimidade passiva nos autos de Direito de
Resposta, devido à sucessão empresarial, bem como de nulidade de citação
realizada por e-mail inativo, violando o devido processo legal.
1.3 Contestação apresentada pelo requerido sustentou ausência de nulidade na
citação e ilegitimidade passiva deste para a demanda, tendo em vista que os

Num. 44741668 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
valores executados são de interesse da União.
1.4 Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela procedência do pedido,
com anulação da citação e dos atos processuais posteriores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se o requerido possui
legitimidade passiva na presente ação; ii) saber se a citação realizada por e-
mail inativo constitui vício que invalida os atos processuais subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido deve ser
rejeitada, pois ele possui relação direta com o objeto da presente demanda,
considerando os reflexos dos atos processuais questionados nos autos de
Direito de Resposta n. 0603813-64.2022.6.16.0000, em que foi representante.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhece a
querela nullitatis como instrumento adequado para desconstituir decisões
judiciais com vício insanável decorrente de citação inválida.
3.3 A Resolução TSE nº 23.608/2019 exige que veículos de comunicação
indiquem meios válidos para citação e intimação, durante o período eleitoral,
como e-mails, endereços físicos e telefones. A ausência dessa indicação
enseja a realização da citação por meio da entrega na portaria da sede da
empresa, conforme o §3º do artigo 10.
3.4 No caso, o requerente não forneceu os meios de contato previstos na
Resolução, mas, ainda assim, a citação foi realizada exclusivamente por e-
mail indicado pelo ora requerido na petição inicial do processo de direito de
resposta, sem comprovação de que esse endereço eletrônico era válido ou
utilizado para fins processuais, violando as regras legais.
3.5 A citação válida é requisito indispensável para a formação da relação
processual e a validade dos atos subsequentes, de sorte que a sua ausência ou
sua irregularidade constituem vício insanável que compromete o devido
processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).
3.6 O vício de citação constatado configura nulidade absoluta, ensejando a
invalidação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença
transitada em julgado.
3.7 A alegação de ilegitimidade passiva do requerente, para os autos de
direito de resposta, é irrelevante no bojo da presente querela nullitatis,
pois não constitui vício insanável, podendo ser discutida por outros meios
processuais apropriados.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44741668 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
4.1 Pedido inicial julgado PROCEDENTE para reconhecer a nulidade da
citação e de todos os atos processuais subsequentes praticados nos autos de
Direito de Resposta n. 0603813-64.2022.6.16.0000.
4.2 Tese de julgamento: "A realização de citação por meio ineficaz, em
desacordo com o disposto na Resolução TSE n. 23.608/2019, compromete os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ensejando a sua
nulidade absoluta e a dos atos processuais subsequentes."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e
LV. Resolução TSE n. 23.608/2019, art. 10, §§1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE - AgR-AI nº 505-93/SP, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 5.3.2015.
(TRE-PR, PetCiv nº 060050112, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 12/12/2024 - destaques acrescentados)

Direito Eleitoral. Recurso Eleitoral. Ação declaratória de nulidade insanável
(querela nullitatis). Legitimidade ativa exclusiva dos partidos políticos para
reclamações contra relatórios de apuração. Extinção do processo sem
resolução de mérito por ilegitimidade da parte autora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O Partido dos Trabalhadores - PT de Alvorada do Norte interpôs recurso
eleitoral contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 123ª Zona Eleitoral de
Alvorada do Norte/GO, que julgou improcedente pedido formulado em ação
declaratória de nulidade ajuizada em face de decisão exarada nos autos nº
0600789-71.2024.6.09.0123. A decisão recorrida extinguiu o feito sem
resolução de mérito por ilegitimidade ativa, porquanto a petição inicial teria
indicado equivocadamente a presidente do partido político no polo ativo
processual, e não a própria agremiação partidária. O recorrente postulou a
anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para
oportunizar a emenda da inicial, conforme disciplinado no artigo 321 do
Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação
da querela nullitatis insanabilis ao caso concreto para desconstituir decisão
judicial transitada em julgado; (ii) saber se a extinção do processo sem
resolução de mérito por ilegitimidade ativa foi correta, considerando a
legitimidade exclusiva dos partidos políticos prevista no artigo 200, § 1º, do
Código Eleitoral; e (iii) saber se o artigo 321 do Código de Processo Civil
deveria ter sido aplicado para permitir a emenda da inicial e sanar o alegado
vício de legitimidade ad causam.

Num. 44741668 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
III. Razões de decidir
3. A querela nullitatis insanabilis constitui instrumento processual de natureza
constitutiva negativa destinado exclusivamente à declaração de nulidade de
decisões judiciais transitadas em julgado quando contaminadas por vícios
transrescisórios, caracterizados como nulidades absolutas de elevado grau de
ofensividade ao sistema jurídico que se situam no plano da existência do
processo, não se confundindo com questões afetas ao plano da validade ou do
mérito.
4. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que
a ação declaratória de nulidade é cabível exclusivamente para reconhecer a
ineficácia de decisão proferida em processo judicial contaminado pelo
chamado vício transrescisório, consubstanciado na revelia decorrente da
ausência de citação válida, ou na prolação de sentença carente dos elementos
essenciais, ou proferida por quem não exerce ofício judicante ou atividade
jurisdicional, sendo certo que, na hipótese vertente, verifica-se a absoluta
inexistência de qualquer das mencionadas hipóteses autorizadoras.
5. A legitimidade ativa para apresentação de reclamações contra relatórios de
apuração é exclusiva dos partidos políticos, nos termos do artigo 200, § 1º, do
Código Eleitoral e do artigo 211, § 2º, da Resolução TSE nº 23.736/2024, não
sendo possível estender tal prerrogativa a candidatos ou cidadãos, sob pena de
proliferação de questionamentos infundados que tumultariam a regularidade
dos procedimentos de apuração.
6. O artigo 321 do Código de Processo Civil destina-se exclusivamente à
correção de vícios formais dos requisitos da petição inicial, não se prestando
a sanar a ausência de condições da ação, que constitui vício insanável e
impede o prosseguimento válido da relação processual, sendo certo que a
legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, situa-se no plano da
validade do processo, não no plano da existência, não podendo, portanto, ser
combatida pela querela nullitatis por não caracterizar vício transrescisório.
7. Inexiste violação aos princípios da vedação à decisão-surpresa e da
primazia do julgamento de mérito, porquanto a extinção do processo decorreu
de vício insanável consistente na ausência de legitimidade ativa processual,
matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo órgão jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença recorrida que julgou improcedente
o pedido formulado na ação declaratória de nulidade.
Tese de julgamento: "1. A querela nullitatis insanabilis é cabível
exclusivamente para corrigir vícios transrescisórios que se situam no
plano da existência do processo, não se aplicando a questões relativas ao
plano da validade processual. 2. A legitimidade ativa para apresentação de

Num. 44741668 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
reclamações contra relatórios de apuração é exclusiva dos partidos políticos,
federações e coligações, nos termos do artigo 200, § 1º, do Código Eleitoral.
3. O artigo 321 do Código de Processo Civil não se aplica para sanar vícios
concernentes à legitimidade ad causam, que constituem condições da ação de
natureza insanável. 4. A legitimidade ad causam, enquanto condição da
ação, situa-se no plano da validade do processo, não no plano da
existência, não podendo, portanto, ser combatida pela querela nullitatis".
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 200, § 1º; art. 219; CPC/2015, arts.
10, 321, 330, II, 485, I; Resolução TSE nº 23.736/2024, art. 211, § 2º;
Resolução TSE nº 23.478/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.147.281/RN, Rel. Min.
Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 18.02.2025; STJ, 4ª Turma, AgInt no
AREsp 2597484/MS, DJe 07.11.2024; TSE, AgR-PET 06003517, Rel. Min.
OG Fernandes, DJE 11.05.2020; TSE, AgRg no REspe nº 060294917, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 02.12.2020; TRE-GO, Recurso Eleitoral nº
060002375, Rel. Des. Alessandra Gontijo do Amaral, DJE 27.06.2024.
(TRE-GO, REl nº 060000560, Rel. Des. Rodrigo de Melo Brustolin, DJE
30/06/2025 - destaques acrescentados)

Ainda que assim não fosse, também carece de fundamento a alegação de
ilegitimidade ativa da coligação para o ajuizamento de demandas contra
candidatos proporcionais, na medida em que a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, que tradicionalmente reconhece a legitimidade, foi
recentemente reiterada, já sob a égide das alterações da Emenda Constitucional
nº 97/2017, que vedou a realização de coligações nas eleições proporcionais:

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. VEREADORES. ART. 96 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA.
PRECEDENTES. PROVIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.
1. Como registrado na decisão ora agravada, nos termos do entendimento
firmado por este Tribunal Superior, a única limitação possível à legitimidade
de parte, por expressa disposição legal contida no art. 6º, § 4º, da Lei nº

Num. 44741668 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
9.504/1997, é o ajuizamento de representação, de forma isolada, por partido
coligado.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "são legitimados para
propor representação ou reclamação relativa ao descumprimento dos
preceitos da Lei das Eleições qualquer partido político, coligação, candidato e
o Ministério Público, nos termos do art. 96, caput, da Lei 9.504/1997 e art. 3º,
caput, da Res.-TSE 23.547/2017" (AgR-REspEl nº 0608698-84/SP, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJe de 7.10.2020).
3. Consoante assentado no decisum ora combatido, impõe-se reconhecer
a legitimidade da coligação ora agravada para propor a representação,
ainda que tenha sido formada para a disputa majoritária e pretenda
discutir a propaganda relativa às eleições proporcionais.
4. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos
lançados na decisão agravada.
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(TSE, AgReg no REspe nº 060014657, Rel. Min. André Mendonça, DJE
26/05/2025 - destaques acrescentados)

Dessa forma, conforme ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu
judicioso parecer, “verifica-se que o requisito da probabilidade do direito
efetivamente não está configurado no caso concreto, posto que não há vício
transrescisório na hipótese em apreço, bem como a jurisprudência reconhece
expressamente a legitimidade das coligações majoritárias para propor
representação contra candidatos proporcionais”.
Para além disso, também não se verifica o alegado periculum in mora, porquanto
a simples hipótese de prática eventual de atos executivos é insuficiente para
demonstrar a urgência necessária à concessão de tutela provisória.
Em ações de natureza rescisória no âmbito eleitoral, o TSE somente admite tutela
antecipada em situações excepcionais — especialmente aquelas que configuram
dano irreparável ou ameaça à integridade do processo eleitoral como um todo —
o que, evidentemente, não se verifica no caso dos autos, no qual as

Num. 44741668 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
consequências mencionadas pela parte agravante são mero desdobramento da
fase executória de sentença acobertada pela coisa julgada.
Por fim, é de se ressaltar que esta Corte já julgou casos idênticos ao presente,
relativos a outros processos oriundos do mesmo juízo zonal:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA
NULLITATIS. ELEIÇÕES 2024. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE
URGÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
COLIGAÇÃO PARA PROPOSITURA DE REPRESENTAÇÃO CONTRA
CANDIDATO
PROPORCIONAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERICULUM IN
MORA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela
antecipada em querela nullitatis ajuizada sob o fundamento de ilegitimidade
ativa de coligação em representação eleitoral.
2. O agravante alega que a coligação não possuía legitimidade para ajuizar
representações eleitorais contra candidatos a vereador, e que a cobrança de
multa imposta na representação lhe causa prejuízo financeiro.
3. O juízo de origem indeferiu a tutela antecipada por ausência de
probabilidade do direito e perigo da demora, entendendo que a questão da
legitimidade ativa está preclusa e que não há vícios insanáveis na
representação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é
cabível; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela
antecipada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo da demora,
diante da possibilidade de cobrança da multa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo de instrumento é cabível aos processos que não são tipicamente
eleitorais, aplicando-se, em relação a eles, subsidiariamente, a regra prevista

Num. 44741668 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
no art. 1.015 do Código de Processo Civil.
6. A querela nullitatis se restringe a vícios insanáveis que afrontem
diretamente princípios constitucionais estruturantes do devido processo legal,
como o direito de defesa e o contraditório, não servindo como sucedâneo
recursal.
7. A alegada ilegitimidade ativa da coligação, se existente, configuraria vício
relativo à validade da relação processual e não à sua existência, não se
enquadrando nos vícios transrescisórios que autorizam o ajuizamento da
querela nullitatis.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece a legitimidade
ativa das coligações, mesmo formadas para eleições majoritárias, para ajuizar
representações contra candidatos proporcionais.
9. A simples possibilidade de atos executórios não configura o periculum in
mora necessário à concessão da tutela antecipada, sendo que o TSE somente
admite tal medida em situações excepcionais que configurem dano
irreparável ou ameaça à integridade do processo eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A querela nullitatis é cabível apenas em casos de
vícios transrescisórios que afetem a existência da relação processual, como
ausência de citação válida ou sentença proferida sem os requisitos essenciais.
2. A ilegitimidade ativa configura vício relativo à validade da relação
processual e não à sua existência, não se enquadrando como vício
transrescisório apto a autorizar o ajuizamento da querela nullitatis. 3.
Coligações,
mesmo
formadas
para
eleições
majoritárias,
possuem
legitimidade para propor representações contra candidatos proporcionais. 4. O
periculum in mora, para fins de tutela antecipada em querela nullitatis, exige
a demonstração de dano irreparável ou ameaça à integridade do processo
eleitoral.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 1.015; Lei nº 9.504/97, art. 6º,
§4º; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, §§4º e 5º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-SP, AI nº 060008650, Des. Regis De
Castilho, DJE de 10/12/2024; TRE-MT, AI nº 60017068, Des. Eustáquio

Num. 44741668 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25
Inácio De Noronha Neto, DJE de 23/08/2024; TRE-GO, MSCiv nº
060369498, Des. Juliano Taveira Bernardes, DJE de 10/11/2022; TSE, AgR-
PET 06003517, Min. Og Fernandes, DJE de 11/5/2020; TRE-PR, PetCiv nº
060050112, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 12/12/2024;
TRE-GO, REl nº 060000560, Des. Rodrigo De Melo Brustolin, DJE de
30/06/2025; TSE, AgReg no REspe nº 060014657, Min. André Mendonça,
DJE de 26/05/2025.
(TRE/PR, Agravo de Instrumento nº 060037355, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 27/08/2025)

No mesmo sentido: AI nº 060037962; AI nº 060037003; AI nº 060036056 e AI
nº 060036311, todos de minha Relatoria.
Em conclusão, tem-se que, por qualquer ângulo que se analise a questão, não se
vislumbra a probabilidade do direito e o periculum in mora invocados pelo
agravante, não merecendo reforma a decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento
interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da
fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44741668 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061525400000043679731
Número do documento: 25092910061525400000043679731
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:07:25

EXTRATO DA ATA
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS (202) Nº
0600375-25.2025.6.16.0000 - Ubiratã - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - AGRAVANTE: ERMENEGILDO BUFALO - Advogados do AGRAVANTE:
GABRIEL DADALTO GIMENEZ - PR112727, DUARTE XAVIER DE MORAIS - PR48534,
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - PR74348, LEONARDO OMORI DUARTE - PR88866 -
AGRAVADA: UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR - Advogado
da AGRAVADA: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025